Tribunal: STF
Processo: ACO 1854
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Agravo interno em ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Direito Administrativo. 3. Descumprimento de preceito constitucional que determina a aplicação de percentual mínimo de 12% da receita de impostos em ações e serviços públicos de saúde. 4. Inscrição de Estado-membro em cadastro de inadimplentes – SIOPS. Violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Honorários. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 7. Multa do art. 1.021, §4º, do CPC 2015, no percentual de 5% do valor atualizado da causa, em caso de votação unânime no colegiado. 8. Negativa de provimento ao agravo interno.